Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA, DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE VISITAS. MANTIDO. DIVISÃO DE BENS. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABÍVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Apelação cível interposta pela Autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para estabelecer guarda compartilhada do menor, fixar regime de visitas e determinar a partilha de bens do casal.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão é a análise da regularidade da sentença que deferiu a guarda compartilhada entre a genitora e o genitor da criança, com lar de referência materno, fixou regime de visitas e determinou a partilha de motocicletas na proporção de 50% para cada cônjuge.
III. Razões de decidir.
3. A fixação da guarda unilateral em favor da genitora atende ao melhor interesse da criança, visto a notícia da prática de agressões, da animosidade entre as partes, e, ainda, da condição do adolescente, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, e que, segundo o laudo psicossocial, o Genitor demonstrou possuir poucas informações em relação ao quadro de saúde do filho e a forma de tratamento.
3.1. A guarda unilateral não trará prejuízos ao desenvolvimento do menor, pois suas necessidades básicas e afetivas têm sido supridas prioritariamente no núcleo familiar materno.
3.2. Apesar da fixação da guarda unilateral, o regime de visitação fixado na sentença deve ser mantido, pois atende ao melhor interesse da criança.
4. Não prospera o pedido de revisão de acordo relativo à partilha de bens em razão de suposta falta de assistência jurídica, quando não comprovada a existência de prejuízo. Ademais, a revisão do acordo é incabível, pois a sentença parcial de mérito transitou em julgado sem recurso das partes.
4.1. Não cabe discussão acerca de matérias preclusas e não suscitadas em momento oportuno, sob pena de violação da coisa julgada.
IV. Dispositivo.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Considerando o melhor interesse da criança, dentro das peculiaridades do caso concreto, a fixação da guarda unilateral em favor da genitora é a melhor medida para o desenvolvimento do menor”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 354, parágrafo único e 356, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059 do STJ; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1321779, 0026786-24.2014.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2021, publicado no DJe: 10/03/2021